Tribunal: STF
Processo: RE 1249069
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INSS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. CONCOMITÂNCIA. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. SUJEITO PASSIVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INAPLICÁVEL AO CASO. DESVINCULADA A PROPRIEDADE DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA AUTARQUIA.
    1. A execução fiscal embargada cobra IPTU (exercício de 2015), do INSS, presumido proprietário do imóvel. O INSS firmou, em 08/08/1969, contrato particular de compromisso de compra e venda com pessoa física.
    2. É considerado proprietário do imóvel aquele que consta no competente Registro de Imóveis, nos temos do artigo 1.245 do Código Civil.
    3. Esclarecido o conceito de proprietário, pode este ser considerado contribuinte juntamente com o possuidor, na qualidade de promitente-comprador, conforme jurisprudência do E. STJ.
    4. Reformada a sentença para afastar a ilegitimidade passiva, estando a causa madura para julgamento (artigo 1.013 do CPC), viabiliza-se a análise do outro pedido na exordial.
    5. Quanto à alegada imunidade tributária das autarquias, prescreve a Carta Magna em seu art. 150, § 2°: ´A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às dela decorrentes.´
    7. Apelação provida. Ilegitimidade passiva afastada. Improcedência dos embargos à execução fiscal. Prosseguimento da execução determinado” (pág. 88 do doc. eletrônico 1).
    Não houve a interposição de embargos declaratórios. 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação ao art. 150, VI, a e § 2°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte já se manifestou no sentido de que para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 do STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido” (RE 871.039-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. IPTU. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. PRETENSÃO CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. A jurisprudência da Corte vem consolidando o entendimento de que não cabe ao ente imune demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, cabe à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Esta inversão circunstancial do ônus da prova justifica-se pelo fato da imunidade não ser concedida por ato do Fisco. Trata-se de uma garantia que se reveste do caráter de regra supressiva da competência tributária, cujos efeitos decorrem diretamente da Constituição Federal. Nos termos dos precedentes assentados por este colegiado, o debate relativo à ausência de comprovação da destinação do imóvel para fins de imunidade demanda o reexame de fatos e provas. Agravo regimental a que se nega o provimento” (ARE 796.191-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma).
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: ARE 1.239.636/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.188.220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 965.060/PR, Rel. Min. Marco Aurelio; ARE 973.787/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 957.120/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 930.480/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes e o RE 737.311/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator